Tribunal: TJSP
Processo: 2018425-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS, TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

O paciente alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, bem como de ausência de materialidade para recebimento da denúncia, buscando, então, revogação do encarceramento e trancamento da ação penal. Descabimento. Tanto para o flagrante, como para o recebimento da denúncia, reza o art. 51, §1o, da

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS, TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

O paciente alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, bem como de ausência de materialidade para recebimento da denúncia, buscando, então, revogação do encarceramento e trancamento da ação penal. Descabimento. Tanto para o flagrante, como para o recebimento da denúncia, reza o art. 51, §1o, da Lei 11.343/06, que o laudo de constatação provisória serve como materialidade. Precedentes. Além disso, observa-se que o Magistrado "a quo", ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o fez mediante decisão fundamentada (o que também ocorreu quando do recebimento da denúncia), onde mencionou a presença de indícios de autoria e materialidade, além de fundamentar tal decisão em vista dos antecedentes criminais do paciente, a demonstrar personalidade desvirtuada, sendo que, solto, poderia facilmente, voltar a cometer o comportamento ilícito. Em razão disso, e da gravidade concreta do crime em questão (tráfico), equiparado a hediondo, bem ficou demonstrada a necessidade de permanência do paciente sob custódia, como garantia da ordem pública. Presentes, pois, os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Denegada.